Tribunal: CARF
Processo: 10510.720761/2019-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.720761/2019-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.420 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM HOSPITALARES
E ODONTOLOGICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
BASE DE CÁLCULO. PIS. COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS PRÓPRIO. RE
574.706/PR.
Consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.o
574.706/PR, afetado à repercussão geral, deve ser excluído o ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS, de aplicação obrigatória pelos membros do
CARF, por força do art. 62, §2o, do Anexo II do RICARF.
TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE
REPRODUÇÃO DAS DECISÕES PELO CARF.
Nos termos do art. 62, §1o, inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, os membros do Conselho devem observar as decisões definitivas do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para excluir dos autos de infração as parcelas relativas ao
ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, aplicando-se ao caso o decidido em definitivo pelo
STF no RE no 574.706.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.720761/2019-01
Fl. 1596
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.420 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720761/2019-01

Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata-se de Autos de Infração (AI) lavrados em desfavor da Interessada
supraqualificada, para cobrança da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) e da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) relativas
ao período compreendido entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2015, acrescidas de
multa de ofício e juros de mora.
1 . RELATÓRIO FISCAL A Autoridade fiscal informa que:
- o contribuinte atua na atividade de revenda de produtos, principalmente fármacos, e
optou, conforme Escrituração Contábil Fiscal, pelo Lucro Presumido sendo, portanto, o
PIS e a Cofins calculados pelo regime cumulativo;
- sendo empresa revendedora de produtos farmacêuticos, deve ser observada a Lei no
10.147/2000, que instituiu o regime monofásico para produtos de higiene pessoal,
medicamentos e cosméticos e que tornou os importadores e industriais desses produtos
responsáveis pelo recolhimento do PIS e da Cofins incidentes sobre toda a cadeia de
produção e consumo;
- para que não ocorresse nova tributação sobre os produtos comercializados pelo
contribuinte sujeitos ao regime monofásico, foram excluídos os valores dos itens das
NFe próprias classificados nas Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) a seguir:
• Produtos Farmacêuticos:
1 – Posições: 30.01, 30.03 (exceto no código 3003.90.56), 30.04 (exceto o código
3004.90.46);
2 – Itens: 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e
3006.30.2; e 3 - Códigos: 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10 e
3006.60.00;
• Produtos de Perfumaria, de Toucador ou de Higiene Pessoal – NCM: 1 – Posições:
33.03 a 33.07; 2- Códigos: 3401.11.90, 3401.20.10 e 96.03.21.00;
• Produtos de Perfumaria, de Toucador ou de Higiene Pessoal. – NCM: 1 – Posições:
33.03, 33.04, 33.05 e 33.07; 2- Códigos: 3401.11.90 (exceto 3401.11.90 Ex 01),
3401.20.10 e 96.03.21.00;
- excluídos os itens acima, foram oferecidas à tributação das contribuições para o PIS e
Cofins as mercadorias classificadas nas NCM a seguir:
(...)
- não foram informados débitos das contribuições para PIS/Pasep e Cofins nas
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF);
- sobre as receitas de revendas de mercadorias sujeitas a incidência das contribuições
(PIS e Cofins) foram apurados os valores devidos a seguir:
(...)
Fl. 1597
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.420 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720761/2019-01

2. IMPUGNAÇÃO Ciente do lançamento em 28 de fevereiro de 2019, a Interessada
apresentou Impugnação em 29 de março de 2019.
Em sua defesa, apresenta os argumentos abaixo.
2.1 Dos Fatos - Em que pese o ente tributante ter apresentado uma tabela dos produtos,
com suas respectivas NCM, que se sujeitariam à incidência das contribuições (PIS e
Cofins), observou-se que diversos produtos nela incluídos têm incidência de alíquota
zero (NCM destacadas abaixo):
(...)
- apresentado o excesso na apuração das contribuições, é de rigor a exclusão dos
produtos acima destacados da presente cobrança, por vício de certeza e liquidez;
2.2 Da Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS e da Cofins - O STF julgou o
Recurso Extraordinário 574.706/PR, cuja Repercussão Geral foi reconhecida através do
Tema no 69, assim definido: “Inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da
COFINS”; - o julgamento encerrou-se na sessão do dia 15/03/2017, e, com seis votos
favoráveis ao contribuinte, a Corte fixou a seguinte tese: "O ICMS NÃO COMPÕE A
BASE DE CÁLCULO PARA A INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS"; - Há,
portanto, reconhecimento jurisprudencial, inclusive do E. STF, de que o ICMS não
integra a receita da pessoa jurídica e, por conseguinte, o faturamento, nela englobado.
Exigir contribuição social sobre valor devido pelo contribuinte a outro ente federativo
importa bitributação, além de ofensa aos princípios da capacidade contributiva e do
não confisco (art. 145, § 1o e 150, IV, da Constituição Federal).
2.3 Dos Pedidos - Pelo exposto, requer-se:
a) a exclusão da cobrança sobre os itens selecionados na tabela de NCM apresentada
pelo ente tributante, por serem tributados à alíquota zero; e b) a exclusão do ICMS da
base de cálculo do PIS e da Cofins, conforme entendimento do STF.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS)
julgou improcedente a impugnação nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
COFINS.
EXCLUSÃO
DE
BASE
DE
CÁLCULO.
ICMS.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1598
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.420 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720761/2019-01

A decisão prolatada no julgamento do Recurso Extraordinário 574.706/PR,
cuja repercussão geral foi reconhecida, ainda não transitou em julgado,
porquanto pendente de apreciação o recurso de embargos de declaração
apresentado pela Fazenda Nacional.
COFINS. TRIBUTAÇÃO À ALÍQUOTA ZERO.
Constatada a realização de lançamento tributário sobre mercadorias
tributadas à alíquota 0 (zero), deve-se exonerar o Autuado dos valores
respectivos.
COFINS.
BASE
DE
CÁLCULO.
RECEITA
DE
VENDA
DE
IMOBILIZADO. EXCLUSÃO.
As receitas de vendas de bens do ativo imobilizado devem ser excluídas da
base de cálculo da Cofins, com fundamento no Inciso IV do § 2o do art. 2o
da Lei no 9.718, de 1998.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
PIS.
EXCLUSÃO
DE
BASE
DE
CÁLCULO.
ICMS.
IMPOSSIBILIDADE.
A decisão prolatada no julgamento do Recurso Extraordinário 574.706/PR,
cuja repercussão geral foi reconhecida, ainda não transitou em julgado,
porquanto pendente de apreciação o recurso de embargos de declaração
apresentado pela Fazenda Nacional.
PIS. TRIBUTAÇÃO À ALÍQUOTA ZERO.
Constatada a realização de lançamento tributário sobre mercadorias
tributadas à alíquota 0 (zero), deve-se exonerar o Autuado dos valores
respectivos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual requer, na essência, a exclusão do ICMS da base de cálculo do
PIS e COFINS da apuração dos supostos valores devidos, conforme entendimento do STF.
É o Relatório.
Fl. 1599
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.420 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720761/2019-01

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Conforme relatado, o lançamento no presente processo se deu em razão de ter sido
constatados débitos das contribuições para o PIS e Cofins incidentes sobre as receitas de
revendas de mercadorias.
O ponto contestado no presente recurso cinge-se a exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e COFINS da apuração dos supostos valores devidos, conforme entendimento do
STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE no 574.706/PR, sob a sistemática
da Repercussão Geral - julgamento do Tema no 69, reconheceu a inconstitucionalidade da
inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições sociais e fixou a seguinte tese: "O ICMS
não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS"., conforme ementa
abaixo:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO
DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO
CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a
recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de
aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise
contábil ou escritural do ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar
ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o
princípio da não cumulatividade a cada operação.
3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração
da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de
faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a
base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.
3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo
daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve
ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime
de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações.
4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS.
A referida foi objeto de Embargos de Declaração opostos pela União, e, em
13/05/2021, a Suprema Corte brasileira apreciou tais aclaratórios, em julgado assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS
E CONFINS. DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DE FATURAMENTO/RECEITA.
PRECEDENTES.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE DO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
Fl. 1600
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.420 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720761/2019-01

ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS VINCULANTES E ERGA
OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA DECISÃO.
MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO
HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 - DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM
REPERCUSSÃO GERAL DE QUE “O ICMS NÃO COMPÕE A BASE DE
CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS”-,
RESSALVADAS
AS
AÇÕES
JUDICIAIS
E
PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE
PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE
ACOLHIDOS. (RE 574706 ED, Rel. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em
13/05/2021, Processo Eletrônico DJe-160, Divulg. 10-08-2021, Public. 12/08/2021)
(grifo nosso)
Neste sentido, entendo estarmos diante da hipótese prevista no artigo 62 do Anexo
II do Regimento Interno do Conselho Administrativo Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria no
343/2015 do Ministro da Fazenda, com alterações da Portaria MF no 152, de 2016, que dispõe
que os Conselheiros têm que reproduzir as decisões do STF proferidas na sistemática da
repercussão geral, conforme colacionado acima.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Assim, nos termos do decidido no RESP 574.706, julgado em 15/03/2017, e de
acordo com a modulação dada a essa decisão no julgamento dos embargos de declaração oposto
àquele decisum, em 13/05/2021, considerando-se a ciência do lançamento em 28 de fevereiro de
2019, deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS o valor do ICMS destacado nas
notas fiscais, em montante a ser quantificado pela autoridade competente na origem.
Diante do exposto, vota-se por dar provimento ao Recurso Voluntário, para
excluir dos autos de infração as parcelas relativas ao ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS,
aplicando-se ao caso o decidido em definitivo pelo STF no RE no 574.706.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 1601
DF CARF MF
Original